Tribunal: TJES
Processo: 5008417-84.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008417-84.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS PINTO CALDEIRA MONTEIRO
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008417-84.2021.8.08.0012

RECTES.: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECDO.: CARLOS PINTO CALDEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO APÓS O TÉRMINO DO GRUPO. RECONHECIMENTO DA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N. 22/2015 POR TEMA VINCULANTE DO STJ. RETENÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da autora

Trata-se de ação de obrigação e fazer com restituição de quantia paga e com pedido de indenização por danos morais e materiais em que a parte autora alega que a requerida lhe ofereceu consórcio com prêmio de um imóvel no valor de R$ 120.000,00, mediante promessa de contemplação antecipada, fato que o fez se interessar pela oferta e assinar contrato de adesão, pagando o valor de R$ 3.600,00 à ré a título de entrada e mais 08 parcelas no valor de R$ 858,31, totalizando R$ 4.459,00. Ademais, aduz que, não tendo sido contemplado, solicitou o cancelamento do consórcio e a restituição do valor pago, não tendo sido atendido pela ré; e, por este motivo vem a juízo requerer a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID.
3211090
), requer a manutenção da sentença objurgada e condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios não inferior a 20%.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
3211086
), aduz preliminarmente a incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa, e a nulidade da decisão por ser ultra petita. No mérito, assevera a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício, bem como aduz a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, da necessidade de desconto das taxas de adesão, administração, fundo de reserva, seguro de vida e da necessidade de pagamento da multa de 20% sobre o valor líquido a devolver.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
3211070
) dispôs que: “Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade das penalidades estabelecidas na cláusula 43 e parágrafos do contrato (cláusula penal); CONDENAR a requerida ao pagamento imediato do
valor de

R$ 11.325,48 (onze mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos)
a título de reembolso, descontada a taxa de administração no percentual proporcional ao período entre a assinatura do contrato (13/08/2019) até a retirada do grupo (06/07/2020), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.
Julgo improcedente
o pedido de danos morais
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Passo à análise das preliminares arguidas pela requerida.

Não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa, cuja avença é de R$ 120.000,00, valor que supera o limite de alçada de competência de 40 salários mínimos deste juizado (art. 3, inciso I, da lei 9.099/95). Isto porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”.

Assim, diante do caso em tela, nota-se que o valor da causa é a soma do pedido de indenização por dano material e moral (R$ 11.325,48 + R$ 9.700,00), valores que não superam o valor de alçada. Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, rejeito a preliminar arguida.

A Recorrente alega, ainda em sede preliminar, a nulidade da r. Sentença posto que seria
ultra petita
, uma vez que esta declarou a nulidade de cláusula contratual. Pois bem, não há sentença ultra petita no caso em razão do princípio da informalidade.

A peça principal elaborada de forma informal através de narrativa da parte solicita a devolução integral dos valores, restando implícita, no caso, o questionamento de eventuais nulidades contratuais, e, considerando que a questão fora debatida pela recorrente em sede de contestação, bem como submetida ao contraditório, não há que se falar em sentença
ultra petita
, motivo pelo qual também rejeito a preliminar arguida.

Exauridas as questões preliminares arguidas, passo à análise do mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença objurgada.

Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

No que tange à taxa de administração, entendo que tal valor se refere à manutenção e garantia no curso do contrato, sendo, portanto, devido. Entendo, ainda, que sua incidência somente se dá no período em que há real administração das cotas do consorciado. Nesse sentido, aduz a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTO AUTORIZADO NO PERCENTUAL CONTRATADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO DESISTENTE NO CONSÓRCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. Esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste voto (TJPR – 1ª Turma Recursal – 0001327-22.2014.8.16.0178/0 – Curitiba – Rel.: Vanessa de Souza Camargo - J. 06.11.2015).

Portanto, no caso em tela, as taxas de administração instituídas devem ser descontadas dos valores que o recorrido efetivamente pagou em cada contrato, de acordo com a estipulação contratual, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/08 e da Súmula nº 538 do Col. STJ.

Quanto ao fundo de reserva, este é restituível ao consorciado. Em relação à cláusula penal, é irretocável a r. sentença ao aduzir que não se aplica, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não ficou comprovado prejuízo ao grupo de consorciados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1.Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido. 2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem a que chegou o Tribunal de origem quanto à existência de efetivo prejuízo exigiria a análise das questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades do caso concreto, o que é inadequado na via especial, nos termos da Súmula n.º 7/STJ. 3. Dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o devido cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas como divergentes, com transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados, bem como menção das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).

Ademais, observo que não devem ser descontadas as quantias cobradas a título de taxa de adesão, seguro e fundo de reserva; em relação à primeira, diante da falta de cientificação do autor quanto à modalidade de cobrança e ausência de previsão contratual expressa nesse sentido; em relação à segunda, em razão da não comprovação da livre pactuação deste encargo pelo demandante, ônus que recaia sobre a demandada, assim como a demonstração da contratação efetiva do referido seguro em benefício do consumidor; e, em relação à terceira, o referido valor pago a este título deve ser devolvido quando do término do grupo, independentemente da existência de saldo a este título, haja vista que não há lógica de se manter uma contribuição a este título para o desistente.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, mantendo o restante da sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.